Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-45.2013.8.11.0093
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000526-45.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILSON SALVADOR - CPF: 492.389.309-53 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), Eimatsu Hayakawa (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), EIMATSU HAYAKAWA (APELADO), EIMATSU HAYAKAWA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCUPIÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.242 DO CC – NÃO PREENCHIMENTO -

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO - SOMA DA POSSE DO ANTECESSOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E EXERCÍCIO COM ÂNIMO DE DONO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A cessão/ transferência de posse não é considerado como justo título para efeito de ação de usucapião ordinária. Lapso temporal de dez anos não verificado. Apelante que pretende, para comprovar o preenchimento do prazo prescricional, a soma da sua posse com a de seu antecessor, sem que haja efetiva comprovação das aludidas posses. Impossibilidade. Requisitos para usucapião que devem ser observados de forma rigorosa.

Ausente a demonstração satisfatória do preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000526-45.2013.8.11.0093

APELANTE: DILSON SALVADOR

APELADO: EIMATSU HAYAKAWA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Maria Conceição de Sousa Teixeira
,
contra acórdão proferido no RAC
0
008885-18.2017.8.11.0004, que manteve a improcedência da Ação de Reintegração e Posse ajuizada por
Fernando da Silva
Bettini
.

Sustenta omissão no acórdão embargado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, frente ao desprovimento do apelo.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o presente recurso, a fim de julgar procedente a Ação de Usucapião Ordinária proposta por
Dilson Salvador
em desfavor de
Eimatsu Hayakawa,
que recai sobre o lote 16, com área de 25,4680 hectares

matrícula 17.983, do Serviço Notarial e Registral da 1a CRI da Comarca de Cuiabá-MT.

A sentença julgou improcedente o pedido de ingresso, ao fundamento de que o autor não comprovou os requisitos do justo título e boa-fé, exercício de posse por dez anos (artigo 1.242, CC), porque à época de distribuição da ação, em 2013, havia adquirido a posse a título oneroso, há menos de um ano (2012), tampouco o exercício de continuidade de posse com ânimo de dono do suposto antecessor, Sr. Moisés (artigo 1.243, CC).

A presente ação foi distribuída pelo apelante em
14-6-2013
, ao fundamento de que na data de
26-10-2012
, adquiriu a posse da área de
Moises Alves Ferreira e sua convivente
, por meio da
Declaração e Cessão de Posse Sobre Imóvel
(id 59580798 - pág. 6-7).

O apelante afirma que os cedentes, Sr. Moises Alves Ferreira e Juliana Marinhak, possuíam o imóvel há mais de 10 anos, com
animus domini
, sobre o qual há construção de uma casa de madeira, árvores frutíferas, mandiocal e pastagem. Pretende, assim, o apelante Dilson, a soma das posses, a fim de que seja declarada a aquisição originária em seu favor.

No presente caso, o pedido formulado fundamenta-se na usucapião ordinária, prevista no art. 1.242, do C. Civil:

“Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

Da leitura do art. 1.242, caput, do Código Civil tem-se que os requisitos necessários à usucapião ordinária de bem imóvel são: a) posse ad usucapionem, classificada como aquela exercida com ânimo de dono e capaz de deferir ao seu titular a prescrição aquisitiva da coisa gerando o seu domínio; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; c) justo título, compreendendo-se como tal o documento potencialmente hábil a transferir a propriedade ou outros direitos reais, mas que não o faz por padecer de algum vício formal ou material; d) boa-fé, ou seja, a ausência de ciência de qualquer situação que poderia viciar a posse do requerente e e) lapso temporal decenário.

Conquanto se possa cogitar da boa-fé do apelante, não se verifica a existência de justo título.

Considera-se justo o título que seria capaz de transferir o
domínio
ao possuidor, embora não o faça diante da existência de irregularidades ou nulidades no instrumento, que passam a ser supridas pela declaração da prescrição aquisitiva do imóvel.

Ocorre que o documento
“Declaração e Cessão de Posse Sobre Imóvel (id 59580798 - pág. 6-7)”
especifica que o objeto do negócio jurídico é a posse do imóvel, não a propriedade. Logo, o apelante efetivamente sabia que, por meio daquele instrumento, não adquiriria o domínio.

É sabido que o justo título para a usucapião ordinária é aquele documento que tem poder de transferir o domínio, mas não o faz por força de algum vício.

Ora, no caso em apreço, não se visualizam os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse do autor, ora apelante, porque a Declaração de Cessão de Posse não serve para a transferir a propriedade do bem, na medida em que celebrado por quem supostamente detinha apenas a posse do imóvel usucapiendo.

Vê-se, bem a propósito, que na própria Cessão da Posse pactuado com o Sr. Moisés, sequer consta os dados do registro do bem junto ao Cartório de Registro de Imóvel, em clara demonstração de que as partes pactuaram apenas a transferência da posse. Não se trata, portanto, de instrumento apto a transferir a propriedade do imóvel.

Se não fosse o suficiente, verifica-se nos autos a ausência de comprovação quanto ao cumprimento do prazo de dez anos para a usucapião ordinária.

Com efeito, o artigo 1.243 do Código Civil possibilita ao possuidor que acrescente o tempo de posse dos antecessores ao tempo da sua posse (accessio possessionis), desde que todas sejam contínuas, pacíficas e, no caso da usucapião ordinária, com justo título de boa-fé.

Ocorre que referida Declaração e Cessão de Posse se trata de documento unilateral, sem qualquer registro, além de que não se tem prova segura acerca de como o Sr. Moisés Alves Ferreira teria adquirido e exercido a posse sobre o imóvel.

Com efeito, não há qualquer documento que ateste a efetiva ocupação do imóvel durante o período que antecedeu a posse do apelante, mas tão somente o instrumento particular de cessão da posse.

A simples declaração, desacompanhada de qualquer outra prova, não é capaz de, por si só, fazer concluir que o Sr. Moisés exerceu a posse desde o ano de 2002.

Incumbia ao usucapiente comprovar de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos da usucapião, afinal são os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
Ação de usucapião ordinária. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelos autores. Pretensão de declaração de aquisição do imóvel diante do preenchimento dos requisitos do artigo 1.242, "caput", do Código Civil. Não acolhimento. Contrato de transferência de posse que não é considerado como justo título. Lapso temporal de dez anos não verificado. Apelantes que pretendem, para comprovar o preenchimento do prazo prescricional, a soma da sua posse com as posses dos seus antecessores, sem que haja efetiva comprovação das aludidas posses. Impossibilidade. Requisitos para usucapião que devem ser observados de forma rigorosa. Ausente a demonstração satisfatória do preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária. Sentença mantida. Recurso desprovido.
”
(TJSP;

Apelação Cível 1001037-27.2016.8.26.0441; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022)

Por derradeiro, como bem pontuou a sentença impugnada, no que tange ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), recolhimento do ITR, realização de georreferenciamento, tais documentos não são suficientes para a procedência da ação, cujos fundamentos seguem ratificados (id 160253056):

“...A um, porque a inscrição no CAR pode ser feita por proprietário, possuidor, responsável técnico ou representante legal (Decreto Estadual 1.031/2017, art. 12) e não traduz, necessariamente, o exercício com ânimo de dono.

A dois, pois a propriedade, a posse e o domínio útil são fato geradores de ITR, o que também não expressa o ânimo de dono.

A três, porquanto a construção de bem sobre o imóvel usucapiendo não é suficiente para lhe conferir o atributo de residência com expressão de ânimo de dono”.

Ressalte-se, por oportuno, que a ação de usucapião não apenas gera a aquisição da propriedade por parte dos possuidores, mas a perda dela por parte dos proprietários. Exige-se, portanto, que o preenchimento dos requisitos esteja rigorosamente demonstrado, sob risco de se suprimir de forma arbitrária e ilegal o direito fundamental à propriedade (artigo 5o, caput, da Constituição Federal).

Portanto, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente a ação de usucapião ordinária postulada, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1.242 do C. Civil.

Lado outro, no que tange a condenação do apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé. A sentença entendeu que se tratou de pretensão
sabidamente contrária à verdade; exercício da posse em período inferior ao legalmente exigido; inexistência de justo título, etc.

Ocorre que não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa do autor apelante, ainda que tenha apresentado teses não acolhidas na sentença impugnada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação de litigância de má-fé do autor apelante Dilson Salvador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023